Tribunal: STJ
Processo: 0005900-76.2017.4.01.3500
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983381 - DF(2025/0249965-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A R S
AGRAVANTE
: D R S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR - GO045623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
. DOSIMETRIA,
SÚMULA 7/STJ
REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA 83/STJ
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
FUNDADA NA
2/3
MULTIPLICIDADE DE INFRAÇÕES. MENÇÕES GENÉRICAS A
DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 284 E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
282/STF.
A alegação de revaloração jurídica das premissas fáticas não afasta o
1.
óbice da
quando a desconstituição da conclusão sobre a
Súmula 7/STJ
suficiência probatória demanda revolvimento do acervo fático-
probatório.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à
2.
dosimetria, ao regime inicial e à negativa de substituição encontram-se
em conformidade com a orientação desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
As menções genéricas a dispositivos legais dissociados do núcleo
3.
recursal e não apreciados pelo aresto recorrido configuram deficiência
de fundamentação e ausência de prequestionamento, atraindo,
respectivamente, as Súmulas 284 e 282/STF.
Agravo regimental não provido.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56781405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 845edf61-a6cd-48fd-ace6-8cf95c64e36a

Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56781405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2026. Código de Controle do Documento: 845edf61-a6cd-48fd-ace6-8cf95c64e36a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983381 - DF(2025/0249965-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A R S
AGRAVANTE
: D R S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR - GO045623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO
EM
CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
. DOSIMETRIA,
SÚMULA 7/STJ
REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
.
SÚMULA 83/STJ
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE
FUNDADA NA
2/3
MULTIPLICIDADE DE INFRAÇÕES. MENÇÕES GENÉRICAS A
DISPOSITIVOS LEGAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
E AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 284 E
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
282/STF.
A alegação de revaloração jurídica das premissas fáticas não afasta o
1.
óbice da
quando a desconstituição da conclusão sobre a
Súmula 7/STJ
suficiência probatória demanda revolvimento do acervo fático-
probatório.
O entendimento adotado pelas instâncias ordinárias quanto à
2.
dosimetria, ao regime inicial e à negativa de substituição encontram-se
em conformidade com a orientação desta Corte, atraindo a incidência da
.
Súmula 83/STJ
As menções genéricas a dispositivos legais dissociados do núcleo
3.
recursal e não apreciados pelo aresto recorrido configuram deficiência
de fundamentação e ausência de prequestionamento, atraindo,
respectivamente, as Súmulas 284 e 282/STF.
Agravo regimental não provido.
4.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. R. S. e D. R. S. contra decisão
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado em face de
acórdão da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, assim ementado (e-STJ
fls.
):
1630/1635

Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO.
§ 4o,
ART. 155,
INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA.
MATERIALIDADE,
AUTORIA
E
DOLO.
PROVAS
ROBUSTAS.
DOSIMETRIA. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA
REDIMENSIONADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. ART. 44.
DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.
1. O conjunto probatório aponta que os crimes de furto mediante fraude
praticados pelos réus causaram prejuízo aos titulares das contas bancárias e
à própria Caixa Econômica Federal, num total de R$ 20.731,90 (vinte mil,
setecentos e trinta e um reais e noventa centavos), existindo nos arquivos
identificados pelo trabalho pericial, ainda, diversas outras informações
bancárias referentes a outras instituições financeiras.
2. A alegação de suposta adulteração dos dados constantes do material
apreendido não se sustenta, à medida que foram devidamente analisados por
perito oficial.
3. A materialidade e a autoria do delito ficaram plenamente demonstradas
nos autos, restando evidenciado, ainda, o nexo causal entre a conduta dos
réus e o efetivo prejuízo sofrido pelas vítimas, clientes da CEF, resultante dos
sucessivos furtos qualificados (art. 155, § 4o, II e IV, do CP) perpetrados
pelos réus, por pelo menos 14 (quatorze) vezes.
4. Com o redimensionamento das reprimendas, a pena arbitrada ao réu A. R.
S. perfaz um total de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP), e 50 (cinquenta) dias-
multa, à razão de
(um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos
1/30
fatos; e, quanto ao réu D. R. S., um total de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP), e 60 (sessenta) dias-multa, à razão de
(um trigésimo). Incabível a substituição da pena privativa de liberdade,
1/30
porquanto ausentes os requisitos do
do CP.
art. 44
5. Recurso de apelação parcialmente provido (item 4).

O recurso recurso especial, interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição, alegando violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP e aos arts. 33, § 2o,
“c”, 44, III, 59 e 71 do CP, foi inadmitido na origem (e-STJ fls.
).
1734/1737
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial (e-STJ fls.
).
1787/1790
No presente agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade da
à tese absolutória, afirmando tratar-se de revaloração jurídica das
Súmula 7/STJ
premissas fáticas já delineadas no acórdão recorrido.
Aduz violação aos arts. 155, 156 e 386, VII, do CPP, por insuficiência jurídica
da prova, alegando ausência de individualização idônea das condutas e uso de descrições
conjecturais.
Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

Sustenta, ademais, a inaplicabilidade da
às teses dosimétricas,
Súmula 83/STJ
por se tratar de controle de legalidade da motivação das vetoriais e das escolhas de
exasperação. Defende a ocorrência de
na valoração negativa das
bis in idem
circunstâncias do crime, com reutilização do concurso de pessoas como fundamento da
pena-base, apesar de integrar a própria figura qualificada reconhecida.
Aponta, ainda, ilegalidade na valoração negativa das consequências do crime,
por ausência de demonstração concreta de dano extraordinário. Alega fragilidade da
fundamentação da continuidade delitiva, afirmando ser indevida a fração máxima de 2/3
sem individualização mínima dos eventos que comporiam “pelo menos 14” delitos.
Sustenta, de outro lado, ausência de motivação concreta para a fixação do
regime inicial semiaberto e para a negativa de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, com ofensa aos arts. 33, § 3o, e 44, III, do CP.
Por fim, defende a não incidência das Súmulas 284 e 282 do STF sobre o
núcleo do recurso especial, por se tratar de alegações laterais que não contaminariam as
teses centrais conhecidas e delimitadas.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental, para que o agravo
em recurso especial seja conhecido, processado e provido.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada conheceu do agravo em recurso especial para não
conhecer do recurso especial, por incidência da
quanto à pretensão
Súmula 7/STJ
absolutória por insuficiência probatória, da
em relação às insurgências
Súmula 83/STJ
sobre dosimetria, regime inicial e substituição da pena, e, ainda, por deficiência de
fundamentação e ausência de prequestionamento quanto a menções genéricas a
dispositivos legais (Súmulas ns. 284 e
), com base no acórdão que confirmou a
282/STF
condenação por furto qualificado em continuidade delitiva (art. 155, § 4o, II e IV, do CP)
e redimensionou as reprimendas.
Nas razões do agravo regimental, sustenta-se que a tese absolutória cuidava de
revaloração jurídica das premissas fáticas delineadas no acórdão à luz dos arts. 155, 156
e 386, VII, do CPP, e não de reexame de provas; que não incide a
nas
Súmula 83/STJ
matérias de dosimetria por haver vícios de motivação, inclusive
na migração
bis in idem
do concurso de pessoas para negativar circunstâncias do crime; que a fração máxima de
na continuidade delitiva carece de fundamentação concreta; e que o regime
2/3
Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

semiaberto e a negativa de substituição foram fixados sem motivação específica, além de
não incidirem, no núcleo recursal, as Súmulas 284 e 282/STF.
No ponto da absolvição por insuficiência probatória, o agravo regimental não
afasta o óbice aplicado.
O Tribunal
reconheceu a higidez das provas obtidas no curso da
a quo
instrução, destacando “arquivos que sugerem fraudes bancárias”, “trilhas de cartões”,
“dados compatíveis com os que são utilizados por instituições financeiras” e “diálogos
indicando fraudes”, além do prejuízo mensurado de R$ 20.731,90 e da vinculação, por
depoimento pericial, de identificadores de
ao nome de um dos agravantes, quadro
chats
que forneceu subsídios suficientes para a conclusão condenatória.
A desconstituição desse panorama, tal como pretende a defesa, não pode ser
realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, ante o óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de que
“cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a
fim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar ou desclassificar a
imputação feita ao acusado, bem como a adequada pena-base a ser fixada ao réu,
porquanto é vedado, na via eleita, o reexame de provas, conforme disciplina o enunciado
7 da Súmula desta Corte”. (AgRg no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.217.373/SP
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2018,
11/5/2018)
Ainda que o agravo regimental procure qualificar a insurgência como
“revaloração” das premissas fáticas, "[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
estrutura argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como
verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica por ele conferida e a
apreciação jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
proveniente deveria se esmerar não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que, portanto, seria
desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos para a análise da
insurgência" (ut, AgInt no
, relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)
Ou seja, "para que se considere adequadamente impugnada a
, o
Súmula 7/STJ
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático
Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação genérica de ser
prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
, relator
AREsp n. 2.060.997/SC
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
No caso, a conclusão da origem sobre a suficiência do conjunto probatório
não pode ser revisitada sem transpor o enunciado sumular.
Em relação à dosimetria, a decisão agravada ressaltou que as instâncias
ordinárias promoveram revisão da pena-base, ajustando a fração de exasperação a 1/6
por vetorial negativa, mantiveram a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
(concurso de pessoas) e das consequências (prejuízo), e aplicaram o aumento de
pela
2/3
continuidade delitiva diante da prática dos crimes por “pelo menos 14 (quatorze) vezes”.
A respeito da valoração negativa das circunstâncias, "[n]os termos da
jurisprudência desta Corte, admite-se a utilização de circunstâncias qualificadoras
remanescentes àquela que qualificou o tipo como causas de aumento, agravantes ou
circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando apenas vedado o
". (HC n.
bis in idem
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
615.982/SP,
3/11/2020,
de
.
12/11/2020)
De outro lado, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a
jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância
judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de
(um sexto) da mínima
1/6
estipulada, e outro de
(um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto
1/8
no preceito secundário do tipo penal incriminador (
AgRg no AgRg nos EDcl no
ut,
, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.617.439/PR
. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.986.65
28/9/2020)
Relator Ministro Reynaldo
7/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no
5/4/2022,
11/4/2022;
, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado
AREsp n. 1.995.699/SP
do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe
5/4/2022,
19/4/2022.
No caso, conforme exposto, foi aplicada a fração de
por vetorial negativa,
1/6
o que se harmoniza com a orientação jurisprudencial desta Corte.
Igualmente, o aumento decorrente da continuidade delitiva será determinado
pelo número de infrações penais cometidas dentro do intervalo legal de
a
sendo
1/6
2/3,
aplicável a fração de
pela prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4
1/6
1/5,
1/4
infrações;
para 5 infrações;
para 6 infrações e
para 7 ou mais infrações. Nesse
1/3
1/2
2/3
sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
585.416/MG,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
14/11/2022,
18/11/2022)
Portanto, o aumento encontra-se devidamente justificado.
Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

Assim sendo, a pretensão recursal encontra óbice na
: “Não se
Súmula 83/STJ
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ademais, ainda que superado tal óbice, a revisão das valorações negativas das
circunstâncias do crime e das consequências, assim como a aferição do número de
eventos para fixar a fração de continuidade, demandaria amplo revolvimento do conjunto
fático-probatório, o que é inviável na via estreita do especial, a teor da
.
Súmula 7/STJ
No tocante ao regime inicial e à substituição da pena privativa de liberdade, o
acórdão recorrido fixou o semiaberto com base na presença de circunstância judicial
desfavorável (art. 33, § 3o, do CP) e afastou a substituição por restritivas de direitos ante
o não preenchimento dos requisitos do
III, do CP.
art. 44,
Tal conclusão alinha-se, igualmente, com a jurisprudência desta Corte,
segundo a qual é possível a fixação de regime mais gravoso e o afastamento da
substituição quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e particularidades do
caso concreto. Incide, no ponto, a
.
Súmula n. 83/STJ
Quanto à alegada deficiência apenas lateral e não contaminante, no núcleo
recursal, das menções genéricas a dispositivos que não guardam pertinência com a
controvérsia (arts. 60 e 91, II, do CP; arts. 33, § 4o, 42 e 63 da
), a
Lei n. 11.343/2006
decisão agravada corretamente identificou deficiência de fundamentação, pois não foi
explicitado de que modo tais preceitos teriam sido violados pelo acórdão recorrido,
inviabilizando a exata compreensão da controvérsia (e-STJ fl. 1790).
Ora, a ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos legais que
teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua
fundamentação, conforme preceitua a
.
Súmula n. 284/STF
De igual modo, não há notícia de prequestionamento desses temas no acórdão
recorrido ou nos embargos de declaração, o que, de todo modo, impediria a análise, a
teor da
: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
Súmula 282/STF
na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56781673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 15/05/2026 15:05:36
Código de Controle do Documento: a4385dcd-fee8-416a-88dc-c6bce20a7834

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0249965-6
AREsp 2.983.381 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00059007620174013500 59007620174013500
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A R S
AGRAVANTE
: D R S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR - GO045623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A R S
AGRAVANTE
: D R S
ADVOGADOS
: ROGÉRIO PEREIRA LEAL - GO015285
ALAN KARDEC CABRAL JUNIOR - GO045623
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551820;0:01230@
2025/0249965-6 - AREsp 2983381 Petição : 2026/0035125-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:10:31
Código de Controle do Documento: 3641D092-9A1E-475B-B344-FDB4D3D69C62